Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710783-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE EUSTAQUIO, JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA, JOSE FABIO FERREIRA CARDOSO, JOSE FELISBERTO PINTO, JOSE FERNANDES LEITE, JOSE FIRMINO DOS REIS FILHO, JOSE FRANCISCO DA COSTA, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, JOSE FERREIRA DE CARVALHO, JOSE GERALDO EUGENIO RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Opõem JOSE EUSTAQUIO e OUTROS embargos de declaração (ID 41166805) em face da decisão monocrática (ID 40649994) que não conheceu da apelação cível por não ter sido sanado os vícios atinentes à regularização da representação processual e apresentação de documentação exigida. Argumentam, em suma, omissão e vício de fundamentação, uma vez que não apreciada a legitimidade dos apelantes que já apresentaram procuração nos autos. Discorrem que a ausência de procuração é vício que não impede o prosseguimento do processo, sendo sanável, além de ser razoável o pedido de dilação do prazo para o cumprimento da diligência. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado. Resposta apresentada pelo embargado (Id 41652896). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Já o artigo 489, §1o, do CPC elenca as hipóteses em que a decisão judicial deva ser considerada como desprovida de fundamentação. No caso, não se vislumbra a ocorrência dos alegados vícios no julgado, a ensejar sua integração. Inexiste omissão, tampouco vício de fundamentação no decisum, uma vez que restou apreciado, de forma expressa, clara e lógica, o não cumprimento da determinação atinente à regularização da representação processual e juntada dos documentos de identificação, apesar de já ter sido concedido oportuno prazo tanto pelo Juízo de origem quanto por esta Relatoria, limitando-se a parte a novamente pugnar pela dilação do prazo. Em que pese os embargantes sustentarem ser o vício de representação sanável, observa-se que, exatamente por tal motivo, com amparo no art. 76 do CPC, foi concedido prazo para a regularização, não tendo sido atendida a ordem, de modo a impor o não conhecimento do recurso previsto no §2o, inciso I, do mencionado dispositivo processual. Não prospera ainda o conhecimento do recurso em relação aos apelantes/embargantes que já possuem procuração nos autos, uma vez que a ordem judicial, advinda desde a origem e reforçada pelo despacho de ID 39719476 desta Relatoria, também contemplava a necessidade de instrução do feito com a documentação necessária atinente à juntada dos documentos de identificação pessoal de cada autor, o que, apesar de concedido derradeiro prazo, não foi cumprido. Nota-se, diante de tal quadro, inexistir qualquer omissão a ensejar a integração da decisão, sendo, ao contrário, evidente que a pretensão dos embargantes, na verdade, volta-se ao reexame da decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar os embargantes a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora